Tribunal: TJES
Processo: 5002733-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002733-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.

AGRAVADO: RONALDO ROSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002733-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (SUCESSORA DE ITAÚ SEGUROS S/A)

AGRAVADO: RONALDO ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais.

4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso.

5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente.

6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais.

2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (SUCESSORA DE ITAÚ SEGUROS S/A)
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 7574968, em que restou inadmitido o agravo de instrumento interposto em face de
RONALDO ROSA DOS SANTOS
, por não cabimento.

Sustenta a parte recorrente, essencialmente, que seria possível examinar o agravo de instrumento, considerando taxatividade mitigada do artigo 1.015, do CPC e que “
embora o deferimento ou indeferimento da prova pericial sejam exemplos de decisão irrecorrível, o mesmo não pode ser dito quanto à decisão que fixa os respectivos honorários, diante do risco de dano irreparável em casos que o valor fixado é exorbitante
”.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado. Explico.

Conforme disposto na decisão monocrática, o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que
dentre outras questões, rejeitou a impugnação e determinou a intimação da parte ré para efetuar o pagamento dos honorários periciais
.

Portanto, o pronunciamento recorrido via agravo de instrumento determinou o recolhimento dos honorários periciais, matéria a qual
não consta do rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do CPC
.

Além do mais, não deve ser aplicada ao caso vertente a tese fixada pelo STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]
” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Isto porque, a matéria afeta aos honorários periciais não se encontra no referido rol do artigo 1.015 do CPC e não se enquadra na tese de mitigação do rol taxativo do referido artigo (Tema 988/STJ), posto que ausente a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Desse modo, não se sujeitando à preclusão, deve ser deduzida, eventualmente, como preliminar de razões de apelação
, conforme se depreende dos julgados que passo a colacionar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Decisão que arbitrou os honorários periciais
. Inconformismo.
Não cabimento
. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000; Ac. 17634655; Relator: Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Oitava Câmara de Direito Privado; J 29/02/2024; DJESP 05/03/2024).

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988 DO STJ - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO
. Registra-se a possibilidade da interposição de agravo interno contra as decisões proferidas pelo relator do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.021 do CPC. O art. 1.015 do CPC prevê um rol de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento. O c. STJ fixou o Tema 988, segundo o qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento, quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
A determinação de pagamento de honorários periciais
não
se enquadra no art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão na apelação, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento que versa sobre a matéria
(TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, Relatora: Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, J 25/01/2024, DJ 31/01/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. 1.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas em numerus clausus (art. 1.015).

Interposto contra decisão que
não consta do rol taxativo
previsto no novel diploma processual, qual seja,
determinação de pagamento dos honorários periciais pelo réu
, resta ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade
. 2. Interpretação analógica ou mitigada que não se impõe na espécie, não havendo prejudicialidade na apreciação da questão em eventual apelo sobre o tema, oportunidade em que poderá ser afastada a penalidade se equivocadamente consolidada em desfavor da agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5362306-31.2023.8.21.7000; Relatora: Desª Ana Paula Dalbosco; Vigésima Terceira Câmara Cível; J 30/01/2024; DJERS 30/01/2024).

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
DECISÃO QUE FIXA HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE À LUZ DA TESE FIXADA PELO STJ
. Segundo a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015). Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, admitindo que o referido rol é de taxatividade mitigada, a interposição do recurso de agravo de instrumento somente está autorizada "quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
A decisão que fixa os honorários periciais
não
se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no Novo Código de Processo Civil, nem reclama urgência que decorre da inutilidade da definição sobre a questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação
(TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.060971-1/002, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J 03/08/2023, DJ 04/08/2023).

Em suma,
deve prevalecer o
decisum
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (SUCESSORA DE ITAÚ SEGUROS S/A)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por não cabimento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/11/2024 às 16:18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54432226112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.